Tribunal: TJPA
Processo: 0005460-63.2013.8.14.0028
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0005460-63.2013.8.14.0028

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 3ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, ZELIA ALVES DA SILVA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SEGUNDA FASE. APRESENTAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. EXAME DE SANGUE. LAUDO INCOMPLETO. ERRO DE TERCEIRO. LABORATÓRIO RECONHECE O EQUÍVOCO AO NÃO FORNECECER O EXAME À CANDIDATA IMPETRANTE. EXCLUSÃO DO CERTAME. ATO ADMINISTRATIVO PASSÍVEL DE CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. No caso concreto, entende-se fato incontroverso que a
entrega
dos exames se deu de forma incompleta. Porém, consoante revela
o Ofício nº 93-13 – CHR-MARABÁ/HEMOPA (ID.5126597-Pág.21), que a Fundação Hemopa, em que pese realize exames sorológicos dos doares de sangue, não avalia os marcadores HBe ou Anti Hbe, por ausência de determinação específica do Ministério da Saúde neste sentido. Assim, tem-se evidenciado que a falta do demonstrativo do item Anti Hbe no hemograma entregue pela impetrante decorreu de omissão unilateral do hemocentro, que falhou em informar a impetrante de suas limitações. Torna-se injusto, portanto, exigir de pessoa leiga em avaliações sanguíneas a identificação, pormenorizada, de item demonstrativo faltoso, mormente quando não deu causa à esta ausência.

2. Não se reveste de razoabilidade a postura da Administração Pública de proceder à eliminação da candidata em virtude da não apresentação do resultado de um único
exame
médico, sem que lhe seja oportunizada previamente a complementação da documentação exigida. Muito embora a fixação de requisitos para a investidura em cargos públicos, inclusive para o ingresso na carreira militar, seja inerente ao poder discricionário da Administração Pública, consubstancia ato administrativo ilegal a imposição de exigências desarrazoadas e desproporcionais, que venham a eliminar candidatos que foram aprovados nas demais etapas do certame.

3. Remessa Necessária conhecida para manter integralmente a sentença de 1º grau.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA

E MANTER A SENTENÇA

EM
SUA INTEGRALIDADE

nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de março de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança Com Pedido Liminar impetrado por
ZÉLIA ALVES DA SILVA
contra ato praticado pelo
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ,
concedeu a segurança, ratificando os termos da decisão liminar, reconhecendo que a impetrante se encontra apta na etapa de exame médico do concurso público para admissão ao curso de formação de soldados da Polícia Militar de 2012 (CFSD PM/2012) (id. 5126606 – págs. 1/15).

Em sua exordial relatou a impetrante, que foi aprovada na 1ª etapa do concurso público para admissão no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará, regido pelo Edital nº 001/PMPA de 26 de junho de 2012.

Afirma que fora convocada para a 2ª etapa do concurso, consistente em avaliação médica, por meio do Edital nº 008/PMPA de 26 de outubro de 2012, no qual constava a obrigação de entregar exames médicos e passar por avaliação médica, odontológica e antropométrica presencias, nos dias específicos atribuídos para cada um dos candidatos.

Aduz que no dia 31/10/12 compareceu ao local indicado e apresentou seus exames, momento em que fora identificada a ausência de dois itens do exame de sangue da impetrante.

Ressalta que realizou os itens do exame de sangue apontados como faltantes e voltou ao local de realização da etapa de avaliação médica no dia 05/11/12 para entregá-los, momento em que lhe fora noticiado que o prazo para a entrega de seus laudos e exame já havia se esgotado, motivo pelo qual fora eliminada do certame por apresentar documentação incompleta.

Sustenta que sua eliminação de referido concurso público violou seu direito líquido e certo de permanecer no certame, pois a tentativa de apresentação dos exames sanguíneos faltosos não ocorreu fora do prazo de realização da etapa de avaliação médica, efetivada entre os dias 22/10/12 a 14/11/12 – isto é, perdurou por mais 14 (quatorze) dias após seu dia de comparecimento atribuído.

Nesse contexto, requer a concessão de medida liminar, a fim de determinar à autoridade coatora que habilita a impetrante nas demais etapas do certame e, no mérito, pugnou pela ratificação da liminar pleiteada, com a concessão definitiva da segurança.

Em decisão interlocutória, o Juízo
a quo
deferiu o pedido liminar (id. 5126598 – págs. 2/7).

Regularmente notificado, o Estado do Pará apresentou as informações em id. 5126600 - págs. 1/14.

Remetidos os autos, por redistribuição, coube ao juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública de Belém processar e julgar o feito. Em decisão interlocutória, este juízo convalidou a medida liminar anteriormente concedida, mantendo-a em todos os seus termos (id. 5126602 - págs. 3/5).

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual opinou pela denegação da segurança (id. 5126603 - págs. 2/4).

A sentença foi proferida nos seguintes termos (id. 5126606 - págs. 1/15):

“Deste modo, assiste razão à impetrante quanto à violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em decorrência do ato de não recebimento dos exames providenciados pela impetrante ainda no prazo da etapa médica em curso pela banca examinadora, configurando verdadeiro ato coator eivado de ilegalidade, pelo que a liminar concedida nos autos teve justificado cabimento e, a este tempo, deve ser confirmada.

(...) Isto posto, CONCESSÃO A SEGURANÇA, ratificando os termos da decisão liminar de fls.119-124 e convalidada por este Juízo às fls.174-175, reconhecendo que a impetrante se encontra apta na etapa de exame médico do Concurso Público para admissão ao curso de formação de soldados da Polícia Militar de 2012 (CFSD PM/2012).

Custas pelo impetrado, ficando isento o estado do Pará do respectivo pagamento, nos termos do art.15, g, da Lei Estadual nº.5.738/93.

Sem condenação ao pagamento de honorários, em razão do disposto no art.25, da Lei nº.12.016/2009.

Remetam-se os autos ao Egrégio TJE, para o reexame necessário, conforme disposto no § 1º, do art.14, da Lei nº.12.016/2009.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém, 13 de novembro de 2019.

(...)”

Devidamente intimadas da sentença, as partes não interpuseram recurso, conforme certidão acostada aos autos (id. 5126606 - pág. 17).

O Ministério
Público
de 2º Grau manifestou-se pela manutenção da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau (id. 7679975 - págs. 1/7).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Conheço da presente Remessa Necessária,

nos

termos

do

art.

496,

I

do

CPC,

pelo que passo a sua análise.

O cerne da questão submetida a reexame consiste em verificar se correta a sentença que concedeu a segurança e reconheceu a aptidão da impetrante para continuar nas demais fases do concurso público para admissão no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar, por entender que violou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a eliminação da impetrante em decorrência do ato de não recebimento dos exames providenciados pela candidata ainda no prazo da etapa médica em curso.

Cumpre recordar que o mandado de segurança é o remédio correto para amparar o “
direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
”. É a dicção de Hely Lopes Meirelles, para quem, ainda:

“o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:
se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.”

Em sede de Mandado de Segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior para o deferimento de liminar,
pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no feito, razão pela qual devera o impetrante de plano comprovar os fatos sustentados
.

Nos termos da jurisprudência do STJ o "
mandado de segurança possui via estreita de processamento, a exigir narrativa precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, certo e violado, amparado em prova pré-constituída
" (RMS n. 30.063/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/2/2011, DJe 15/2/2011).

No caso dos autos,
verifica-se que a impetrante foi classificada e aprovada na 1ª etapa no concurso público regido pelo Edital nº 001/2012 PMPA, realizado pelo Estado do Pará, participação no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado (id. 5126595 - pág. 37), porém eliminada na 2ª etapa, consistente em avaliação de saúde, por apresentar documentação incompleta, conforme Resultado do Certame acostado ao id. 5126595 - pág. 49.

O laboratório responsável pela realização dos exames declarou consoante
Ofício nº 93-13 – CHR-MARABÁ/HEMOPA (id..5126597- pág. 21), que a Fundação Hemopa, em que pese realize exames sorológicos dos doares de sangue, não avalia os marcadores HBe ou Anti Hbe, por ausência de determinação específica do Ministério da Saúde neste sentido.

Logo, tem-se evidenciado que a falta do demonstrativo do item Anti Hbe no hemograma entregue pela impetrante decorreu de omissão unilateral do hemocentro, que falhou em informar a impetrante de suas limitações.

Em primeiro lugar destaco que não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios estabelecidos pela Administração para a seleção dos melhores candidatos para o provimento dos cargos. A análise do magistrado deve restringir-se a legalidade e legitimidade dos atos administrativos.

É cediço que o atual conceito de legalidade é constituído pela razoabilidade e proporcionalidade. Assim, a Administração Pública tem o dever de atuar de modo razoável e proporcional, sob pena de ultrapassar a finalidade da lei, o que permitiria o controle do ato pelo poder judiciário, sem caracterizar ofensa a separação dos poderes.

Desse modo, mesmo sendo incontroverso que a entrega dos exames se deu de forma incompleta, todavia, tal fato se deu em razão de circunstância técnica imputável a terceiro, qual seja, o HEMOPA e que os referidos exames faltantes foram realizados antes da próxima etapa, ainda durante a fase de avaliação médica e antropométrica.

Além do mais, restou comprovado que os exames providenciados pela impetrante após a decisão da banca examinadora pela sua eliminação, foram feitos ainda no período designado pela Comissão do Concurso, qual seja, 22/10/2012 a 14/11/2012, eis que, consoante documentos de id. 5126595-págs. 46/48), foram requisitados ao laboratório em 25/10/2012 e emitidos os respectivos laudos em 05/11/2012.

Com efeito, não se reveste de razoabilidade a postura da Administração Pública de proceder à eliminação da candidata em virtude da não apresentação do resultado de um único
exame
médico, sem que lhe seja oportunizada previamente a complementação da documentação exigida.

Muito embora a fixação de requisitos para a investidura em cargos públicos, inclusive para o ingresso na carreira militar, seja inerente ao poder discricionário da Administração Pública, consubstancia ato administrativo ilegal
a imposição de exigências desarrazoadas e desproporcionais,
que venham a eliminar candidatos que foram aprovados nas demais etapas do certame.

Nesse sentido colaciono os seguintes julgados:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.CONCURSO PÚBLICO.
EXCLUSÃO. DOENÇA DE CHAGAS. EXAME MÉDICO INCOMPLETO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. CULPA DE TERCEIRO. MÁ-FÉ OU NEGLIGÊNCIA AFASTADAS. CONCESSÃO DA ORDEM
. Em vista da entrega temporânea pelo candidato dos exames laboratoriais previstos em edital, um deles incompleto, adequado a complementação em caso da falta de algum item da lista exigida, conforme previsão no edital não observada.
Contraria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a eliminação do candidato em vista de laudo médico (Exame de Chagas) intrinsecamente incompleto de vez que a terceiro atribuída a omissão.
Precedentes desta Corte de Justiça. 3. – Art. 926, do Código de Processo Civil – "AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.CONCURSO PÚBÇLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO DO CERTAME. DESCUMPRIMENTO DE REGRAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE UM EXAME LABORATORIAL. CANDIDATO QUE COMPROVA TER SE SUBMETIDO AO EXAME. APRESENTAÇÃO DE PROTOCOLO DA ENTREGA DO EXAME JUNTO COM OUTROS EXAMES EXIGIDOS NO EDITAL. DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS DO PEDIDO E DA POSSIBILIDADE DE INEFICÁCIA DA SENTENÇA FINAL QUE VENHA A DEFERIR A SEGURANÇA. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA PARA CONCESSÃO DA LIMINAR POSTULADA NA AÇÃO MANDAMENTAL. RECURSO PROVIDO. (TJAC, Segunda Câmara Cível, Agravo de Instrumento n.º 1000055-03.2018.8.01.0000, Relator Desembargador Júnior Alberto, acórdão n.º 5.535, julgado em 27.03.2018, unânime). 4. Segurança concedida.

(TJ-AC - APL: 07008541920188010001 AC 0700854-19.2018.8.01.0001, Relator: Eva Evangelista, Data de Julgamento: 11/02/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/02/2019).”

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRAÇA BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXAME MÉDICO. ENTREGA. ATRASO. CULPA DE TERCEIRO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. I - Fere o princípio da razoabilidade o ato administrativo que exclui o candidato das próximas etapas do concurso público se o atraso na entrega de apenas um dos exames médicos decorre de culpa de terceiro, máxime considerando a aprovação do candidato nas demais fases e o resultado satisfatório do exame. II - Negou-se provimento ao recurso."(
20120110000320APC, Relator: José Divino De Oliveira, 6ª Turma Cível, DJE: 05/02/2013).”

A
ssim, também, já decidiu este E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL AO CASO. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO APELADA. CONCURSO PÚBLICO.
ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ- ANO 2007. INAPTIDÃO DO IMPETRANTE POR NÃO TER APRESENTADO TODOS OS EXAMES PREVISTO NO EDITAL. SEGURANÇA CONCEDIDA EM SEDE DE 1º GRAU.
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO COMANDANTE-GERAL DA PM/PA E PERDA DO OBJETO DO MANDAMUS. REJEITADAS.
MÉRITO.

AUSÊNCIA DO EXAME DE COLESTEROL FRAÇÕES EM DECORRÊNCIA DE ERRO DE TERCEIRO. ELIMINAÇÃO INDEVIDA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO
Vistos etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, e, em reexame necessário manter os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e seis dia do mês de agosto a dois de setembro do ano de dois mil e dezenove. Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Filomena de Almeida Buarque (convocada). Belém/PA, 02 de setembro de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator (2162459, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-26, Publicado em 2019-09-04

Assim sendo, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
procedeu de maneira correta e em

harmonia com o entendimento deste TJPA e dos Tribunais pátrios, porquanto o ato de eliminação

da impetrante pelos motivos ao norte descritos, se mostra em flagrante afronta constitucional aos

princípios

da

legalidade,

proporcionalidade

e

razoabilidade,

além

de

configurar

legítima

intervenção do

Poder

Judiciário, não

havendo

ofensa

a separação

de

poderes.

Ante o exposto,
na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO DA REMESSA

NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA em sua integralidade,
pelos seus próprios fundamentos e

nos moldes e limites da fundamentação lançada.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 16/03/2023